Tribunal: TJES
Processo: 5005738-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005738-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA
AGRAVADO: ARIVAGNE MARQUES MOREIRA e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005738-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA

AGRAVADOS: ARIVAGNE MARQUES MOREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

P
RELIMINAR
– AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

Suscitam os Agravados, em suas contrarrazões recursais, preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal, haja vista a ausência de juntada de documentos obrigatórios. Sustentam, ainda, que a procuração juntada pelo Agravante não outorga poderes específicos para interpor recurso de agravo de instrumento.

Em que pese a irresignação recursal, infere-se que os autos de origem processam-se por meio eletrônico, de maneira que deve incidir o disposto no § 5º, do art. 1.017, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

Melhor sorte não assiste aos Agravados ao suscitarem a ausência de poderes para interpor recurso, uma vez que o instrumento procuratório acostado aos autos de origem (id 9758213), além de fazer menção à cláusula
ad judicia
, consigna, expressamente, a outorga de poderes para “oferecer recursos contra decisão interlocutória ou final”.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos dos “embargos de terceiro” nº.
5003063-81.2021.8.08.0011
, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuidam o autos de
embargos de terceiro
ajuizados por
ARIVAGNE MARQUES MOREIRA
, casado com Jalaine Antunes Costa Moreira
e DIJALMA BAIENSE MOREIRA
, divorciado, em face de
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
, todos qualificados, almejando comando judicial para reaver a posse da área de terras constante de 360,00m2 situada na rua Firmino José Pereira, no bairro Marbrasa, da qual foram desapossados pela decisão conferida na ação reivindicatória nº0003907-29.2015.8.08.0011 - processo físico - que o embargado move em desfavor de Bruno Bismark, Igreja Evangélica Monte Sião e Premax Engenharia e se encontra na fase de saneamento, ao argumento de que o embargado, na via administrativa, junto ao Município, modificou/alterou o endereço de sua área(nome e lado da rua e numeração), de modo que seu terreno ficasse dentro do que é dele, fato que não é verdadeiro. Aduziram mais que seu terreno, situado no bairro Marbrasa, sempre na rua Firmino José Pereira, foi originalmente adquirido dos herdeiros de Ruy Facini, por documento particular e depois conseguiram a propriedade por meio de usucapião, ao passo que o do embargado, foi comprado dos herdeiros de Rubens Facini, irmão de Ruy. Concluíram pedindo, designação de audiência de conciliação e/ou concessão de liminar para retomarem a posse do que lhes pertence por direito, juntando, para tanto, vários documentos;

O despacho (ID 8247828) indeferiu a gratuidade de justiça aos autores e determinou o pagamento das custas, o que foi comprovado pelo ID 8647098, com pedido de realização da inspeção judicial, que foi designada pelo despacho ID 8765576;

O termo da inspeção judicial juntado por meio do ID 9025037;

Assim me vieram os autos conclusos e nesta oportunidade decido sobre o pleito liminar, que tem amparo no artigo 678 do Código de Processo Civil,
verbis
:

"Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Parágrafo único.
O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente".

Para tentar compreender todo imbróglio que gira em torno das terras objeto da ação reivindicatória nº0003907-29.2015.8.08.0011 e destes embargos de terceiro, no dia 02 passado, realizei inspeção judicial
in loco(ID 9025037)
, onde constatei que
(i)
o embargado José Carlos, por meio da matrícula 16.408, se diz dono de uma área de 12.000,00m2 que, segundo ele, se localiza no sentido subida da rua Firmino José Pereira, no bairro Marbrasa, que, fica entre a área da fábrica de gesso e o muro do Conjunto Residencial Esperança, adquirida de Rubens Facini,
(ii)
por sua vez, os embargantes, também apresentando fólio registral - matrícula nº46.831(vide ID 7994163) -, se dizem proprietários de 360m2 de terras localizados do mesmo lado e na mesma rua, confrontando-se pelo lado esquerdo com fábrica de gesso e lado direito com uma rua projetada, adquiridos de Ruy Facini, sobre os quais existe um galpão industrial praticamente pronto.

Ainda durante a diligência por haver resistência na ação reivindicatória, estiveram presentes a pessoa de Rosemary Machado Dalcin e Igreja Evangélica Monte Sião, representada por José Pacheco Lira, e ambos, tal qual os embargantes, disseram que suas áreas ficam no mesmo local da que o embargado José Carlos, afirma ser proprietário. Aliás, Arivagne/Jalaine/Djalma, Rosemary Machado Dalcin e Igreja Monte Sião, se dizem donos exatamente das terras de José Carlos, mesmo tendo comprado de pessoas diferentes(Rubens, Ruy e Romildo que são irmãos).

O caso, claramente é de sobreposição de áreas vendidas por meio de desmembramentos irregulares pelos herdeiros da Família Facini, antiga proprietária de todas as terras que deram origem ao bairro Marbrasa e adjacências o que só será resolvido por meio de prova pericial a ser feita na reivindicatória, para saber exatamente onde está localizada a área de cada um dos contendores, pois não se concebe que Rubens, Ruy e Romildo Facini, tenham herdado terras no mesmo local e vendido para pessoas diversas.

A confusão no local é tanta que, em verdade, nem mesmo o autor que, não se pode negar, possui título de propriedade, sabe exatamente onde fica sua área, porque na reivindicatória pôs no polo passivo Bruno Bismarck Sily de Assis e depois da resposta, desistiu da pretensão em relação a ele, o que ainda está pendente de homologação.

Além disso, há denúncia nos autos da reivindicatória de que o embargado José Carlos, tenha conseguido, administrativamente, mudar de lado da rua, no cadastro do IPTU do Município, a localização das terras que afirma serem suas, fato que nega, imputando a alteração a iniciativa da administração municipal. De novo, só uma perícia robusta poderá esclarecer tais fatos.

Outrossim, durante a inspeção verifiquei que a construção do galpão pelos embargantes encontra-se em sua fase final, o que demonstra que a ordem de reintegração de posse em desfavor deles, se revela injusta porque, a meu sentir, a obra já conta com mais de ano e dia. Sobre o tema, eis julgado do TJMT, com o qual convenho:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO QUE ATINGIU IMÓVEL DE POSSE DE TERCEIRO –
POSSE

A

MAIS

DE

ANO

E

DIA
COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil/2015, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido, requisitos comprovados neste feito". (TJMT. N.U 1007329-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

Por isso é que nessa fase embrionária do processo,
DEFIRO
a liminar pleiteada pelos embargantes e, para tanto,
TORNO SEM EFEITO
a tutela de urgência concedida nos autos físicos nº0003907-29.2015.8.08.0011 em favor do aqui embargado(José Carlos Teixeira), ficando cientes, contudo, de que, se ao final, restar apurado a área sobre a qual exercem posse/propriedade e construíram o galpão pertence de fato ao embargado, perdê-la-ão, restando o direito de evicção em face de quem lhes vendeu. Para que não reste nenhuma dúvida a liminar ora concedida é apenas e tão somente em favor dos aqui embargantes, permanecendo hígida, quanto aos demais réus da ação reivindicatória(autos físicos).

Cópia desta decisão fica servindo como termo de reintegração na posse em favor de Arivagne Marques Moreira e Djalma Baiense Moreira.

Em seguida,
DETERMINO
a citação do embargado, na pessoa de sua advogada, Dra.Tânia Mara Sechim(art.677, §3º), para tomar conhecimento destes embargos e contestá-lo, no prazo de 15(quinze) dias,
ex vi
do art.679 do CPC.

(...)" (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida apreciada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Denota-se dos autos que os Agravados opuseram embargos de terceiro, visando reaver a posse da área objeto de litígio nos autos de “ação reivindicatória” nº.0003907-29.2015.8.08.0011 ajuizada pelo Agravante em face de terceiras pessoas, em que fora deferida medida liminar assegurando o direito de posse ao Agravante.

Nos autos dos embargos de terceiro de origem, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão liminar ora impugnada, reconhecendo, em cognição sumária, a posse por mais de ano e dia dos Agravados, assegurando a estes a permanência na área objeto do litígio. De outro lado, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida em favor do Agravante, nos autos da suprarreferida “ação reivindicatória” nº.0003907-29.2015.8.08.0011.

Não obstante, infere-se do conjunto probatório acostado aos autos a existência de relevante controvérsia sobre a delimitação da área litigiosa, bem como sobre a respectiva titularidade.

Corrobora o exposto a própria manifestação do MMº. Juiz de Direito
a quo
que, mesmo após inspeção judicial
in loco
na área objeto do litígio, consignou na decisão ora impugnada que “
o
caso, claramente é de sobreposição de áreas vendidas por meio de desmembramentos irregulares pelos herdeiros da Família Facini, antiga proprietária de todas as terras que deram origem ao bairro Marbrasa e adjacências o que só será resolvido por meio de prova pericial a ser feita na reivindicatória, para saber exatamente onde está localizada a área de cada um dos contendores, pois não se concebe que Rubens, Ruy e Romildo Facini, tenham herdado terras no mesmo local e vendido para pessoas diversas
”.

Ademais, a dúvida emergida nos autos sobre a real titularidade e delimitação da área controvertida foi ainda destacada pelo douto magistrado ao consignar que “
a
confusão no local é tanta que, em verdade, nem mesmo o autor que, não se pode negar, possui título de propriedade, sabe exatamente onde fica sua área, porque na reivindicatória pôs no polo passivo Bruno Bismarck Sily de Assis e depois da resposta, desistiu da pretensão em relação a ele, o que ainda está pendente de homologação”
.

Neste contexto, tem-se que a matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente à efetiva delimitação da área e o respectivo direito sobre esta, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento.

A decisão objeto do presente recurso, por sua vez, foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, afigurava-se razoável a manutenção dos Agravados sobre a área, sobretudo porque, como salientado na decisão “
durante a inspeção verifiquei que a construção do galpão pelos embargantes encontra-se em sua fase final, o que demonstra que a ordem de reintegração de posse em desfavor deles, se revela injusta porque, a meu sentir, a obra já conta com mais de ano e dia
”.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão hostilizada, vejo plausibilidade da tese autoral deduzida, de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e conheço do presente recurso de agravo de instrumento, negando-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.